Tribunal: TJMT
Processo: 1007112-88.2019.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007112-88.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), RAMICIELLE ZAKRZESKI LEITE ANDRADE - CPF: 823.006.151-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU. VALOR DA EXECUÇÃO INFERIOR A 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI 6.830/80. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada visando à cobrança de crédito tributário inscrito nas CDAs juntadas na inicial, no valor de
R$ 364,24 (trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

A sentença teve como fundamento a aplicação do Tema 1.184 do STF. O Município sustenta
que não permaneceu inerte, pois adotou medidas de cobrança administrativa, e defende que as exigências da Resolução n. 547/2024 do CNJ não constituem pressupostos obrigatórios para o ajuizamento da execução fiscal, razão pela qual entende indevida a extinção do feito, devendo o processo prosseguir regularmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da apelação cível em execução fiscal cujo valor atribuído é inferior a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTNs), à luz do art. 34 da Lei 6.830/80 e da tese firmada no Tema 395 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 34 da Lei n. 6.830/80 estabelece que, nas execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTNs, somente são cabíveis embargos de declaração e embargos infringentes, vedando-se a interposição de apelação.

4.

A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.168.625/MG (Tema 395), fixou o valor de alçada para interposição de apelação em R$ 328,27, atualizado pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, critério que deve ser observado na data da propositura da execução.

5.

Na hipótese, a execução fiscal foi proposta em 30/12/2019, com valor atribuído de
R$ 364,24 (trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos),
inferior ao valor de alçada atualizado na referida data (R$ 1.029,15), o que torna inadequada a interposição de apelação.

6.

O entendimento encontra respaldo em jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconhecem a inadmissibilidade do recurso de apelação nas hipóteses em que o valor da execução não atinge o limite mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

Não se admite apelação cível contra sentença proferida em execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTNs, conforme o art. 34 da Lei 6.830/80.

2.

O valor de alçada para fins de admissibilidade recursal deve ser apurado com base no critério definido pelo STJ no Tema 395, considerando o montante de R$ 328,27 atualizado pelo IPCA-E desde janeiro de 2001 até a data da propositura da execução.

3.

Nas execuções fiscais cujo valor não atinge o montante atualizado correspondente a 50 ORTNs, apenas são cabíveis embargos de declaração e embargos infringentes dirigidos ao juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/80, art. 34; CPC, art. 932, III; MP 1.973-68/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.11.2010 (Tema 395); STJ, RMS 53.189/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.05.2019; TJMT, ApCív 0003861-22.2015.8.11.0087, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Tangará da Serra contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1007112-88.2019.8.11.0055, ajuizada em face de RAMICIELLE ZAKRZESKI LEITE ANDRADE, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI e §3º, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse processual, à luz do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Nas razões recursais, o Apelante, sustenta,
em síntese, que houve descumprimento do Termo de Cooperação Técnica n. 031/2024, firmado entre o ente municipal e o Tribunal de Justiça, o qual teria estabelecido que os atos extintivos alcançariam apenas execuções fiscais ajuizadas entre os anos de 2020 e 2024.

Alegou, ainda, que vem cumprindo as determinações constantes da Resolução CNJ n. 547/2024, mediante criação do Processo Extrajudicial de Cobrança (PEX), adoção de programas de regularização tributária e celebração de termo de cooperação com tabelionato para realização de protestos extrajudiciais.

Argumentou, também, que não houve ausência de movimentação útil, pois foram formulados requerimentos de citação e atos constritivos desde a petição inicial, asseverando que eventual demora decorreu da própria máquina judiciária, invocando, para tanto, a Súmula 106 do STJ.

Defendeu, por fim, a autonomia tributária municipal e a impossibilidade de extinção automática da execução fiscal apenas em razão do reduzido valor da causa, requerendo a reforma da sentença para regular prosseguimento do feito.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que j
ulgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI e § 3º, do Código de Processo Civil, diante da ausência de comprovação, pelo ente exequente, da adoção de medidas administrativas prévias, previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547 do CNJ, tais como tentativa de conciliação ou protesto do título, bem como em razão da inexistência de movimentação útil por período superior a um ano, sem localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Consta dos autos que a execução fiscal foi proposta visando à cobrança de créditos tributários
referentes às CDAs n. 17338/2019 e 17452/2019, oriundas de débito de IPTU, cujo valor da causa corresponde a R$ 364,24
(trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Da leitura do caderno processual, todavia, o presente recurso não ultrapassa sequer o juízo de conhecimento
.

Explico.

Com efeito, é pacífico que a Lei n. 6.830/80 estabelece como requisito para a admissibilidade da apelação, nas execuções fiscais, o valor mínimo de 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTNs), conforme dispõe o artigo 34:

"Art. 34 – Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs, só se admitirão embargos infringentes e de declaração."

Nessa linha, ao apreciar o REsp 1.168.625/MG, (Tema 395), a Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou os critérios para aferição do valor de alçada, determinando que:

Tema 395. Adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.

Sobre o tema, é o entendimento referendado pelo STJ:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO FISCAL DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 50 ORTNs. SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSOS CABÍVEIS. EMBARGOS INFRINGENTES E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TESE FIRMADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO NO IAC NO RMS 53.720/SP E IAC NO RMS 54.712/SP. (...) 3. A compreensão da Corte de origem está em consonância com a atual entendimento do STJ, de que, nas decisões proferidas no âmbito do art. 34 da Lei 6.830/1980, apenas são oponíveis Embargos de Declaração e Embargos Infringentes, salvo se existentes fundamentos constitucionais aptos a ensejar a interposição de Recurso Extraordinário. 4. Recurso Ordinário não provido". (RMS 53.189/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 21/05/2019).

Confere-se, pois, que conforme indicado pelo art. 34, § 1º, da Lei n. 6830/80, para o cálculo do valor do ORTN será considerado o valor da dívida atualizado e acrescido de multa, juros de mora e demais encargos legais, somente não tendo que se falar sobre o acréscimo de honorários advocatícios.

Ora, no que concerne ao valor correspondente a 50 ORTN’s, a MP 1.973-68 de 23/11/2000, ao desindexar a economia, extinguiu o índice legalmente eleito para servir de parâmetro ao valor de alçada.

Diante da ausência de indexador legal, o STJ, quando do julgamento do RE 1.168.625/MG, criou novo critério para apuração do valor de alçada, segundo o qual parte-se do valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), correspondente ao valor de 50 (cinquenta) ORTN’s antes de sua extinção, corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E a partir de janeiro de 2001 até a data da propositura da ação executiva.

Além disso, o cálculo para atualização dos valores será realizado mês a mês, e não em uma única operação, como consta no voto do Exmo. Ministro Relator Luiz Fux (REsp n. 1.168.625/MG).

Dessarte, na hipótese dos autos, à ação executiva, proposta em 30/12/2019, foi atribuída o valor de

R$ 364,24
(trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

O valor de alçada à data da propositura, realizando o cálculo mensal de atualização, para interposição do recurso de apelação cível nos feitos de execução fiscal, consideradas as diretrizes estabelecidas pelo STJ, à luz da tese fixada no Tema 395-STJ, na data de sua propositura, perfazia o montante de
R$ 1.029,15
(hum mil e vinte e nove reais e quinze centavos).

Atribuído, pois, à execução fiscal, valor inferior a 50 ORTN’s, a sentença extintiva só poderia ser impugnada mediante embargos infringentes ou de declaração, dirigidos ao próprio juiz da causa.

Na mesma linha, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

E M E N T A TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – VALOR DA EXECUÇÃO INFERIOR A 50 ORTNs – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ART. 34 DA LEI Nº. 6.830/80 – RECURSO INADMISSÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 34, da Lei nº 6.830/80, das sentenças em execução fiscal, com valor igual ou inferior a 50 ORTN só serão admitidos embargos infringentes e de declaração. 2. Reconhecido que o valor da ação de execução fiscal é inferior a 50 ORTN, notória a inadequação da via eleita ao interpor recurso de apelação. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL 0003861-22.2015.8.11.0087, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024).

Desta feita, como o valor da presente demanda fiscal é inferior ao sobredito valor da alçada, mostra-se descabida a interposição de recurso de apelação lançada contra a sentença.

Forte nessas razões,
e em consonância com a fundamentação supra,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de apelação, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026